Tribunal: TJPA
Processo: 0805114-51.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10603 - Parcelamento de crédito tributário
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805114-51.2022.8.14.0000

PACIENTE: ROSIVALDO DE NAZARE GOUVEA DE MORAES

IMPETRADO: 13 VARA CRIMINAL DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 2º, II, C/C ART. 12, I, AMBOS DA LEI Nº 8.137/90 (CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA). PEDIDO DE SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL.
PARCELAMENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO ANTES DA CONFIRMAÇÃO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ORDEM CONCEDIDA.

1. O artigo 6º da Lei n. 12.382/2011, que deu nova redação ao artigo 83 da lei n. 9.430/1996, possibilita a suspensão da pretensão punitiva do Estado, quanto à prática de crimes tributários, durante o período em que a pessoa física e/ou jurídica relacionada ao agente de aludidos crimes estiver incluída no parcelamento, desde que formalizado antes do recebimento da denúncia.

2. O recebimento da denúncia, com as alterações veiculadas pela lei n. 11.719/2008 no processo penal, passou a ser exercido em duas fases distintas, sendo a primeira tão logo oferecida a denúncia, na forma do artigo 396, do código penal e a outra após a citação e o oferecimento de defesa prévia que dá início à fase instrutória do processo (art. 397 e 399, do código de processo penal).

3. A tese do recebimento da denúncia como ato complexo enseja dúvida quanto ao momento crucial de admissão do parcelamento para o efeito de suspender
a
ação penal, de modo que a solução deve recair em favor do réu.

ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA PARA SUSPENDER O CURSO DA AÇÃO PENAL.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, pela
concessão
.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia trinta de maio de 2022.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, interposto em favor de
ROSIVALDO DE NAZARÉ GOUVEA DE MORAES
, figurando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 13ª Vara Criminal de Belém/PA.

A Impetração sustenta que, em 15.01.2021, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente, imputando-lhe a suposta prática do crime tipificado no art. 2º, II, c/c art. 12, I, ambos da Lei nº 8.137/90 (crime contra a ordem tributária), gerando ao erário paraense o prejuízo de R$ 478.089,93 (Quatrocentos e setenta e oito mil, oitenta e nove reais e noventa e três centavos).

A denúncia foi recebida no dia 22.02.2021.

O paciente foi citado por edital no dia 10.06.2021, entretanto, não atendeu ao chamado editalício no prazo legal, motivo pelo qual o juízo coator, em 17.06.2021, determinou a suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional, com fundamento no art. 366, do CPP.

O impetrante afirmou que, em 12.07.2021, a defesa do paciente requereu, espontaneamente, a habilitação nos autos, com a devolução do prazo para apresentação de defesa prévia e a suspensão da audiência designada para o dia 13.07.2021. Além disso, informou que havia feito parcelamento do débito objeto da acusação junto à Secretaria de Estado da Fazenda – SEFA.

Afirmou ainda, que em 19.07.2021, o magistrado de primeiro grau suspendeu a audiência e determinou o encaminhamento dos autos ao Ministério Público, caso fosse comprovado o parcelamento do débito tributário.

Aduziu que, em manifestação datada de 13.08.2021, a representante do Ministério Público manifestou-se no sentido de que havia realizado pesquisa no CCDA/SEFA e constatado o parcelamento informado pelo paciente, e que este havia ocorrido após o primeiro recebimento da denúncia, mas antes da estabilização definitiva da demanda com o seu recebimento definitivo, pelo que requereu a suspensão do curso da ação penal e da contagem do prazo prescricional, com base no art. 83, §§2º e 3º da Lei nº 9.430/1996.

O paciente, por meio de seu procurador, ofereceu resposta à acusação, requerendo, em suma, que fosse acolhido o pedido de suspensão da ação, com fulcro no art. 83, §§2º e 3º, em virtude do parcelamento do débito junto à SEFA, o qual é causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Em decisão de ID 9049548 (pág. 02 a 07), o magistrado de piso indeferiu o pedido de suspensão da ação penal e do prazo prescricional, bem como determinou realização de audiência de instrução para o dia 10.05.2022.

Por fim, postula pela concessão da ordem liminarmente, com o intuito de

suspender a audiência a ser realizada no dia 10.05.2022, nos autos do processo nº 0800042-78.2021.8.14.0401, em trâmite perante o Juízo da 13ª Vara Criminal de Belém, até o julgamento final do writ.

No mérito, requer que seja determinada a suspensão do curso da ação penal nº 0800042-78.2021.8.14.0401 e da contagem do respectivo prazo prescricional, enquanto o paciente estiver com o débito descrito na denúncia parcelado, nos termos do art. 83, §§2º e 3º, da lei nº 9.430/1996.

Tendo em vista o meu afastamento das atividades judicantes, os autos foram redistribuídos à relatoria do Excelentíssimo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, que indeferiu a medida liminar pleiteada e solicitou informações à autoridade coatora.

Em documento de ID 9141034, o Juízo coator prestou as informações de estilo.

Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, que opinou pela
denegação
da ordem.

Por fim, tendo em vista a minha prevenção, os autos me vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

Conforme acima exposto, em 15.01.2021, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente, imputando-lhe a suposta prática do crime tipificado no arts. 2º, II, c/c 12, I, ambos da Lei nº 8.137/90 (crimes contra a ordem tributária), o qual teria gerado ao erário paraense o prejuízo de R$ 478.089,93 (quatrocentos e setenta e oito mil, oitenta e nove reais e noventa e três centavos).

Em 18.04.2022, a defesa impetrou o presente mandamus objetivando, liminarmente, suspender a audiência de instrução a ser realizada no dia 10.05.2022, nos autos do processo nº 0800042-78.2021.8.14.0401, em trâmite perante o Juízo da 13ª Vara Criminal de Belém e, no mérito, a suspensão do curso da citada ação penal e da contagem do respectivo prazo prescricional, enquanto o paciente estiver com o débito descrito na denúncia parcelado, nos termos do art. 83, §§2º e 3º, da lei nº 9.430/1996.

Constata-se que o magistrado de 1º Grau não acolheu o pedido de suspensão da ação penal, apesar do parcelamento do débito junto à SEFA, sob o fundamento de que a sua celebração ocorreu após o recebimento da denúncia, nos termos do que dispõe o art. 83, §2º, da Lei nº 9.430/1996.

A questão controversa é saber se o parcelamento do crédito tributário realizado depois do recebimento inicial da denúncia, mas antes da decisão que confirma seu recebimento, suspende a pretensão punitiva estatal, tendo em conta o disposto no artigo 83, §2º, da Lei n. 9.430/1996, com a redação que lhe foi dada pela Lei n. 12.382, de 25.02.11.

No caso concreto, a denúncia foi inicialmente recebida em 22.02.2021 (ID 9049543- pág. 27/28).

Em 08/03/2021, o paciente parcelou o débito tributário, em 60 (sessenta) prestações de R$ 12.646,98, tendo sido pagas as três primeiras parcelas, respectivamente em 15/02/2022, 31/03/2022 e 29/04/2022, conforme Relatório de Parcelamento expedido pela Secretaria de Estado da Fazenda do Pará (ID 9295341- Pág. 1 e 2).

Como destacado pelo impetrante, com as alterações veiculadas pela Lei n. 11.719/2008 no processo penal, o ato de recebimento da denúncia passou a ser exercido em duas fases distintas, a saber: tão logo oferecida a denúncia, cabe ao juízo penal exercer um primeiro exame sobre as condições da ação, na forma do artigo 396, do Código Penal e, após a citação e o oferecimento de defesa prévia, renova-se a análise pela autoridade judicial, agora sob o influxo das hipóteses de absolvição sumária que, se superada, dá início à fase instrutória do processo (art. 397 e 399, do Código de Processo Penal).

A menção dupla ao “recebimento da denúncia”, em momentos diferentes, pelo Código de Processo Penal, pode ser atribuída à má técnica legislativa e dá azo a divergências doutrinária e jurisprudencial, mas que não pode ser tratada no caso concreto de forma casuística.

Aqui, considerando que na atual sistemática do processo penal, o juízo, antes da instrução, analisa a inicial acusatória sob aspectos diversos e em momentos temporais diferentes, entendo que a aplicação da regra do § 2º, do artigo 83, da lei n. 9.430/1996 enseja dúvida quanto ao momento crucial de admissão do parcelamento para o efeito de suspender da ação penal e, portanto, me parece que a solução deve recair em favor do réu, principalmente porque é incontroverso que a adesão e consolidação do benefício fiscal ocorreram entre o primeiro recebimento da denúncia e o juízo que analisou as respostas à acusação.

De outra banda, a benesse disciplinada pelo §2º, do art. 83, da Lei n. 9.430/96 pode ser compreendida como expressão de uma política criminal comprometida com a redução da punibilidade dos agentes envolvidos com delitos de sonegação fiscal, os quais estariam mais relacionados ao interesse estatal de se garantir a arrecadação tributária que com a punição dos seus autores.

Neste sentido, traga os seguintes julgados:

E M E N T A HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. INÉPCIA DA INICIAL NÃO VERIFICADA. PARCELAMENTO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PRINCÍPIO FAVOR REI. ORDEM CONCEDIDA. 1. Satisfeitos os requisitos previstos pelo artigo 41 do Código de Processo Penal, apresentando-se o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do agente e demonstração da materialidade delitiva, não há falar em inépcia da denúncia. 2. O artigo 6º da Lei n. 12.382/2011, que deu nova redação ao artigo 83 da lei n. 9.430/1996, possibilita a suspensão da pretensão punitiva do Estado, quanto à prática de crimes tributários, durante o período em que a pessoa física e/ou jurídica relacionada ao agente de aludidos crimes estiver incluída no parcelamento, desde que formalizado antes do recebimento da denúncia. 3. O recebimento da denúncia, com as alterações veiculadas pela Lei n. 11.719/2008 no processo penal passou a ser exercido em duas fases distintas, a saber: tão logo oferecida a denúncia, na forma do artigo 396, do Código Penal e, após a citação e o oferecimento de defesa prévia que dá início à fase instrutória do processo (art. 397 e 399, do Código de Processo Penal). 4. O recebimento da denúncia em momentos distintos enseja dúvida quanto ao momento crucial de admissão do parcelamento para o efeito de suspender da ação penal, de modo que a solução deve recair em favor dos réus. 5. É razoável admitir a tese do exame duplo da admissibilidade da inicial acusatória, nos delitos que envolvem a sonegação de tributos para os casos, não incomuns, de alteração do quadro societário, permitindo-se, assim, que os indivíduos que se retiraram da empresa e, que desconhecem o procedimento fiscal instaurado, possam buscar o benefício do parcelamento, inclusive para aproveitar a suspensão da ação penal. 6. Ordem concedida. (TRF-3 - HCCrim: 50046473020204030000 SP, Relator: Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO, Data de Julgamento: 10/06/2020, 5ª Turma, Data de Publicação: e - DJF3 Judicial 1 DATA: 12/06/2020)

E M E N T A PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ANPP. REMESSA AO ÓRGÃO SUPERIOR MINISTERIAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO VERIFICADA. PARCELAMENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO ANTES DA CONFIRMAÇÃO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ORDEM CONCEDIDA. 1. A remessa dos autos à Câmara de Revisão do Ministério Público Federal quando há negativa de acordo de não persecução penal é de iniciativa da defesa, nos termos do § 14º, do art. 28-A, do Código de Processo Penal e a formação de instrumento para remessa do processo administrativo ao órgão superior ministerial é providência que cabe exclusivamente à parte interessada. 2. Satisfeitos os requisitos previstos pelo artigo 41 do Código de Processo Penal, apresentando-se o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do agente e demonstração da materialidade delitiva, não há falar em inépcia da denúncia. 3. A notificação no procedimento administrativo para garantia do contraditório e da ampla defesa é realizada em nome da empresa que deixa de recolher o tributo devido e não aos seus sócios, bastando que um deles seja notificado. 4. Nos crimes societários é prescindível a descrição individualizada da participação dos agentes envolvidos, não se exigindo a descrição pormenorizadas da conduta de cada sócio. 5. O artigo 6º da Lei n. 12.382/2011, que deu nova redação ao artigo 83 da lei n. 9.430/1996, possibilita a suspensão da pretensão punitiva do Estado, quanto à prática de crimes tributários, durante o período em que a pessoa física e/ou jurídica relacionada ao agente de aludidos crimes estiver incluída no parcelamento, desde que formalizado antes do recebimento da denúncia. 6. O recebimento da denúncia, com as alterações veiculadas pela lei n. 11.719/2008 no processo penal, passou a ser exercido em duas fases distintas, sendo a primeira tão logo oferecida a denúncia, na forma do artigo 396, do código penal e a outra após a citação e o oferecimento de defesa prévia que dá início à fase instrutória do processo (art. 397 e 399, do código de processo penal). 7. a tese do recebimento da denúncia como ato complexo enseja dúvida quanto ao momento crucial de admissão do parcelamento para o efeito de suspender da ação penal, de modo que a solução deve recair em favor dos réus. 8. ORDEM CONCEDIDA PARA SUSPENDER O CURSO DA AÇÃO PENAL.(TRF-3 - HCCrim: 50309521720214030000 SP, Relator: Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO, Data de Julgamento: 23/02/2022, 5ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 24/02/2022)

Desta feita, ao não se permitir a suspensão do processo, tratar-se-ia de modo igual o sonegador de imposto contumaz e o empresário que, como no caso em tela, reconhece sua dívida perante o Estado e a quita de forma parcelada, na medida de sua capacidade econômica.

Ante o exposto, em razão do parcelamento de débito tributário pela empresa R. N. G. de Moraes- ME antes da decisão que confirmou o recebimento da denúncia, concedo a ordem de habeas corpus para suspender o curso da ação penal nº 0800042-78.2021.8.14.0401 em relação ao paciente
ROSIVALDO DE NAZARÉ GOUVEA DE MORAES
.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 31/05/2022